Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716492-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: ALYSSON MARCK FABIUS NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA ELISA BENELI contra decisão (ID 191580470) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ALYSSON MARCK FABIUS NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO, indeferiu a pesquisa no sistema Sisbajud de forma reiterada. Em suas razões (ID 58362115), alega que: 1) apesar de citado, o executado não impugnou a execução nem indicou bens à penhora; 2) as pesquisar no Infojud, Renajud e Sniper restaram infrutíferas; 3) é possível a penhora de bens futuros do devedor; 4) o princípio da cooperação impõe ao juízo buscar a real efetividade do processo; 5) a utilização da ferramenta teimosinha pelo período de 30 dias aumentaria em muito as chances de localizar valores nas contas bancárias do executado; 6) o juiz da causa tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa no Sisbajud de forma reiterada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 58362116). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. A funcionalidade não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, a Corte possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021).” – grifou-se. A renovação das pesquisas deve, portanto, se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito. Na hipótese, a última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada em 27/03/2024 (ID 191400821) na modalidade individual. Todavia, não foram realizadas pesquisas na modalidade reiterada (teimosinha). Assim, é razoável realização da pesquisa de ativos financeiros, com reiteração automática (funcionalidade “teimosinha”). Além disso, as demais diligências restaram infrutíferas. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1424138, 07085579420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022)” – grifou-se. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS AOS SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RAZOABILIDADE. (...) 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. (...) 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. A mera necessidade de um natural acompanhamento do sistema eletrônico em vista da execução das respectivas ordens automatizadas não enseja prejuízo às atividades da serventia judicial, bastando a adoção de medidas ordinárias de boas práticas cartorárias em vista da adaptação da rotina a essa novel funcionalidade. 6. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 7. Agravo provido. (Acórdão 1666264, 07370326020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023.) grifou-se. Em face dessas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator